Tribunal: TJDFT
Processo: 0735280-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735280-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: 39.400.893 MARCELA TOSCANO SIMOES REU: MICHELY GARDENIA SILVA DE MENDONCA D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte autora para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo, deverá a parte atura colacionar o decisium a ser rescindido, bem como o comprovante de trânsito em julgado. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2024 13:58:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador